Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-21.2017.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002077-21.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ELY JHONNATHAN CHERNAKI PASSADOR - CPF: 039.958.721-74 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO
– PROTEÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO
–
IMPACTO DE VÍCULO TERRESTRE – VEÍCULO
QUE
INVADIU O POSTO DE COMBUSTÍVEL
–
PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS –

CULPA DO CONDUTOR
DO VEÍCULO DEMONSTRADA
–

CARCATERIZADA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS –
SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDAMENTE PAGA
PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente
à
indenização securitária
, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do
seguro.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELY JHONNATHAN CHERNAKI PASSADOR

contra a sentença proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

ajuizada
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
a qual
julgou procedente

o pedido inicia
l
,
condenando o requerido ao pagamento de
R$ 33.380,19 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e dezenove centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID
222067194
).

Em suas razões recursais (ID
222067196
), aleg
a ter afirmado nos autos que não teve culpa pelo acidente
,
haja vista que o veículo estava
carregado e
transitando em velocidade baixa
, porém
,
quando acionou o freio o veículo não parou porque havia óleo na pista, o que fez com que o veículo deslizasse, vindo a colidir com a bomba de combustível e pilar do posto de combustível, o
que
caracteriza culpa exclusiva da vítima
.

Assevera que a testemunha ouvida em juízo corroborou a alegação do apelante de que o caminhão trafega
va
em baixa velocidade e carregado, vindo a escorregar com o óleo diesel que estava na pista atingindo a bomba de combustível e o pilar.

Esclarece que a colisão ocorreu quando entrava no posto em baixa velocidade para abastecer, o que não foi possível devido
à
existência de óleo
, tendo a testemunha afirmado que quase caiu quando passou com sua motocicleta sobre a pista cheia de óleo.

Afirma que não há nos autos prova documental, testemunhal ou pericial atestando que, na ocasião do acidente, o condutor do veículo estava em alta
velocidade, tampouco há prova capaz de afastar a alegação de que o caminhão escorregou em razão do óleo existente na pista.

Aduz que a prova produzida pela seguradora durante a instrução foi limitada ao testemunho pessoal do proprietário do posto, o qual não comprovou a culpa do apelante pelo acidente, enquanto o apelante trouxe uma testemunha ocular, a qual corroborou suas alegações.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a pretensão autora
l
por culpa exclusiva da vítima.

Não sendo este o entendimento, requer subsidiariamente o provimento do recurso para que seja reconhecida a culpa concorrente
,
tendo em vista que a existência de óleo na pista foi fato fundamental para a ocorrência do acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
222067653
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ELY JHONNATHAN CHERNAKI PASSADOR

ajuizou a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

em face
de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
aduzindo que no dia
16/08/2016 por volta das 21h30
o
caminhão bitrem SCANIAG 470 A6X4, Placa MIH5580, conduzido pelo requerido, ora apelante, invadiu o posto de gasolina segurado
, vindo a arrancar uma bomba de combustível, além de danificar a coluna de sustentação do posto
,
o banner

e a estrutura que envolvia o pilar
(ID
222067163 – fls. 08/16
).

Em sua inicial (ID
222067163 – fls. 08/16
)
alegou que logo após o acidente
,

foi lavrado o boletim de ocorrência pela Polícia Civil, restando demonstrada a imprudência e negligência do requerido, o qual não
manteve os
cuidados necessários com o caminhão, vindo a invadir o posto
de
combustível, gerando prejuízos ao segurado no montante de R$ 28.824,35
(vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)
.

Aduziu
que em virtude da existência do contrato de seguro
firmado com o segurado Posto Feliz Natal Ltda
, na modalidade Compreensivo Empresarial, representado pela apólice de seguro de nº 3353/0015789/
18,
com cobertura para
impacto de veículo,
procedeu ao pagamento da indenização securitária
no valor de R$ 28.824,35 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em 23/11/2016
.

Alegou que além da indenização
paga ao segurado
,
despendeu da quantia
de R$ 1.083,00 (mil e oitenta e três reais)
referente
à
s despesas com o sinistro, o que resultou num gasto total de R$
29.907,35 (vinte e nove mil novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos).

Sustentou que diante do efetivo pagamento da indenização securitária ao segurado
,

sub-rogou-se em seu lugar, fazendo jus ao ressarcimento
dos valores despendidos, pois
comprovada
a
culpa do condutor do caminhão
, este tem o dever de reparar os prejuízos causados.

Após o regular
tr
â
mite
processual sobreveio
,
a sentença de procedência,
nos termos relatados.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, ao contrário do que alega o apelante, não há
nos autos um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a existência de óleo na pista.

As imagens fotográficas juntadas aos autos
no ID 222067163 e ID
222067164
não registram a existência de óleo na pista que dá acesso
à
bomba de
combustível atingida pelo caminhão. A título ilustrativo
,
segue abaixo algumas das imagens.

O parecer confeccionado pelo perito da seguradora registrou
que
“em vistoria ao local da vistoria constatamos segundo relato do Sr. Claudio na data do sinistro ocorreu que um caminhão invadiu o posto de
combustível
e atingiu a bomba de combustível e o pilar de sustentação do posto danificando também parte do banner e
estrutura
que envolve o pilar que é padrão Petrobrás e tem uma empresa específica que faz este serviço
”

(ID 222067163 – fl. 38).

No boletim de ocorrência constou que “um caminhão bitrem carreta placa MIH 5580 invadiu o posto de gasolina
F
eliz
N
atal de propriedade da vítima; narra a vítima que o caminhão arrancou a bomba de combustível
e danificou a coluna de
susten
ta
ção
do barracão do posto de combustível”
(ID 222067164 – fl.34)
.

Além disso, a testemunha
CRISTIAN FH
E
U
DAL

arrolada pelo apelante
não conseguiu demonstrar a existência de óleo na pista
,
tendo em vista que seu depoimento foi
contraditório
, vejamos o
trecho
do depoimento
abaixo tra
nscrito (ID
222067191)
.

“[...]
Advogado da seguradora: Sr. Cristian a qual distância o óleo derrama estava do posto
por favor
?

Testemunha: Da bomba pra baixo ali na pista ali onde encosta para abastecer
tava
cheio de óleo
.

Advogado da seguradora: Cheio de óleo que vazava de onde do próprio posto? Da bomba?

Testemunha: Isso. Da bomba do filtro
de algo assim
.

Advogado da seguradora: Isso foi antes do choque?

Testemunha: Isso.

Advogado da seguradora: A quanto tempo vazava?

Testemunha: a..... aí eu não sei por que eu
cheguei
só
pra
abastecer a moto
também eu vi que
que
tava

m
olhado
.

Advogado da seguradora: O senhor chegou depois do acidente ou antes?

Testemunha: Não antes.

Advogado da seguradora: Antes do acidente. Alguém havia sofrido algum acidente
antes
lá ou coisa parecida?

Testemunha: a
..
..
os
próprio
pessoal
frentista
passava de moto caia.

Advogado da seguradora: O senhor
com o
comentou sobre esse
é
derramamento de óleo ali com alguém
ali na ... ali no local?

Testemunha: Não
não
no dia não
.

Advogado da seguradora:
O senhor recebeu alguma informação a respeito disso?

Testemunha: Também não.

E qual era a quantidade? Quanto que o senhor estima de quantidade de óleo
?

Testemunha: a.... uns 50 a 100 litros
.

Advogado da seguradora: 50 a 100 litros? Tudo isso?

Testemunha: É
é
.

Advogado da seguradora: A que distância o senhor conseguiu visualizar essa enorme poça de óleo
?

Testemunha: É que eu passei por cima do óleo também na verdade né
qui

a bomba
du
da gasolina é
pra
frente um pouco.

Advogado da seguradora: E o senhor caiu?

Testemunha: Quase.

Advogado da seguradora: Mas é 50 ou 100 litros ...
porque
é muita coisa?

Testemunha: de 50 a 100 no meio dos dois

Advogado da seguradora:
Tá
. E
e

o senhor não cai
.....
o senhor
conseguiu evitar a queda?
P
erdeu o controle ou coisa parecida?

Testemunha: Não eu
ta
.... não
passei normal

Advogado da seguradora: O senhor passou normal sobre 50
pelo menos 50 litros de óleo?

Testemunha: Sim, mas uma moto
pra
um caminhão tem diferença.

Advogado da seguradora: E aí o senhor ... o senhor não reclamou
pra
alguém do posto? Afinal de contas é a sua segurança.

Testemunha: Sim, mas logo atras já veio o caminhão e aconteceu o fato.

Advogado da seguradora: Logo atrás
em quanto
depois?

Testemunha: Uns
5 minuto
.

Advogado da seguradora: E nesses 5 minutos o senhor não reclamou com ninguém? O senhor não pediu explicações, não pediu providencias por parte de alguém do posto?

Testemunha: Não.

Advogado da seguradora: E por quê?

Advogado da seguradora: Só quero que ele explique
porque
ele não reclamou com o gerente do posto a respeito desse óleo derramado?

Magistrado:
Porque
que o senhor não reclamou quando passou por cima da poça de óleo?

Testemunha:
Da minha parte eu achava que não tinha risco nenhum, mas eu não imaginava que ia acontecer esse acidente com o caminhão

pra
mim
tava
normal.

Magistrado:
Qual era o tipo de piso que estava esse óleo? Era um piso de pedra, era asfalto, era terra, como é que era, onde estava essa poça de óleo?

Testemunha: Piso de concreto liso.

Magistrado: Isso aí
dava

dava

pra
ver que era o óleo preto
, ou seja,
semi
escuro ou era uma mancha de óleo espalhada ou
era ?

Testemunha: Isso.

Magistrado: Uma mancha de óleo espalhada?

Testemunha: Isso. Era uma quantidade que eu não sei explicar de 50 a 100 litros aí eu não sei a quantidade certa né.

Magistrado: Você pode me fa
lar a profundidade dessa poça? Era uma poça de 5 cm, 10 com, 1 cm, era só aquele óleo que brilhava em cima da pista como que era?

Testemunha: Não sei te responder
a
pergunta.”

Assim, não há como acolher a irresignação do apelante, pois apesar de suas alegações
,

não trouxe aos autos um único documento capaz
de refutar
a dinâmica do acidente ou
elidir a presunção de veracidade do boletim de ocorrência e dos demais documentos que instruíram os autos.

Também não
há
como prosperar o pedido subsidiário
para que seja reconhecida a culpa concorrente
,
haja vista
a
comprovação
de culpa exclusiva do apelante, motivo pelo qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,

da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos
o trecho abaixo transcrito
(ID
222067194
):

“
[...]
“
É o Breve Relato. Fundamento e Decido.

II. MÉRITO

De proêmio, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido, tomando por base as provas carreadas nos autos processuais, passo a sentenciar o feito.

Diante da
inexistência de preliminares
, passo ao exame do mérito.

Consoante o previsto no art. 786 do Código Civil “pago a indenização o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Outrossim, conforme traduz a Súmula nº 188 do STF que brada no mesmo sentido ao dispor que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”, sendo reafirmado o mesmo sentido perante a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual:

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MATÉRIA PROCESSUAL – INOPONIBILIDADE À SEGURADORA
SUB-ROGADA

2. O propósito recursal é decidir (I) se a cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado vincula a seguradora em ação regressiva na qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude do dano na carga durante transporte internacional; e (II) se a Convenção de Montreal é aplicável à hipótese em julgamento.

3. De acordo com o art. 786 do CC, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago.

4.
O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.”

REsp 1962113/RJ
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2022,
DJe
de 25/03/2022.

Desse modo, considerando que os elementos constantes nos autos dão conta que a figura do réu foi de fato o causador da colisão e do dano consequente, constitui-se presente o direito da seguradora de sub-rogar-se ao réu nos limites dos valores pagos.

Pois bem.

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia em face da
responsabilidade
do réu diante da ocorrência do sinistro que culminou na danificação de equipamentos e estrutura do posto de gasolina segurado, tendo a parte autora que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 33.380,19 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e dezenove centavos).

A controvérsia reside ainda, nos elementos de conexão causal entre a
conduta
e o
dano
, especificamente quanto a existência de óleo na pista de abastecimento como condição responsável pela perda de controle do veículo e consequente colisão, conforme sustentado pela parte ré.

Assim, em peça contestatória, o réu
afirma
categoricamente que trafegava em baixa velocidade rumo a pista de abastecimento do posto de gasolina, perdendo o controle em razão da quantidade de óleo existente no local, o que oportunizou a situação de perigo e redundou na ocorrência da colisão.

Depreende-se que a seguradora juntou aos autos aviso de sinistro noticiado pelo segurado, laudos técnicos e boletim de ocorrência de modo a sustentar a ocorrência de imprudência do motorista ao realizar manobra que culminou na colisão (Id. 58901712/ 58901713).

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, tenho que a aludida documentação constitui sólido conjunto probatório para demonstrar o
dano
e
o nexo de causalidade
, dando ensejo, pois, ao
dever de indenizar regressivamente a Seguradora em vista da imprudência do réu.

A propósito, já decidiu reiteradamente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA- TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA- DATA DO DESEMBOLSO SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

II - Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador
do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.”

(N.U 1002583-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DILAETICIDADE – REJEITADA - DIREITO DE REGRESSO SEGURADORA - DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CULPA DO MOTORISTA RÉU – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO COM O CAMINHÃO –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo não estar configurada dada a compreensão dos argumentos apresentados no recurso em face da sentença, rebatendo os seus termos.

De acordo com o boletim de ocorrência a culpa pelo acidente foi do condutor do caminhão do réu, não havendo comprovação de concorrência para o acidente por parte do condutor do outro caminhão, haja vista que o motorista do caminhão do réu invadiu a pista em sentido contrário.

Assim, a dinâmica do acidente e a prova produzida nos autos leva à conclusão de que foi a parte ré, efetivamente, a responsável pelo
choque entre os veículos.
Nesse passo, a imprudência está caracterizada a ensejar o dever de indenizar os danos causados, nos termos do que dispõe o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Dano material devido. Direito ao ressarcimento comprovado.”

(N.U 1002201-15.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 12/05/2020)

Nesse passo é indiscutível que a situação fática foi comprovada, pois a assertiva da parte autora é sustentada pela produção de provas acostada aos autos como o
relatório de vistoria, boletim de ocorrência e material fotográfico
(Id. 58901712 – Pág. 38-43) sobre as condições do local, não indicando qualquer contaminação generalizada de óleo conforme alega o réu.

A bem da verdade, a única indicação de existência de óleo na pista, que não decorra da própria declaração da parte requerida, consiste no depoimento da testemunha Cristian
Feldhaus
(Id. 115142722), o qual deve ser recebido com reservas haja vista não se coadunar com o acervo fático-probatório constante no processo.

Assim, não há qualquer suporte probatório que denote a existência de material fluido na pista de abastecimento em momento anterior a colisão, tampouco ocorrência de qualquer circunstância anterior que justificasse tal alegação.

Destarte, o direito ao ressarcimento resta comprovado, devendo o requerido ser responsabilizado por tal imprudência diante dos danos que
ensejou, conforme dispõe os artigos 186 e 927, "caput" do atual Código Civil Brasileiro:

“
Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 92
7. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade com a conduta do réu, de forma que a
responsabilização da parte requerida é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial ante a constituição do direito ao regresso para
CONDENAR
o réu ao ressarcimento no valor de R$ 33.380,19 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e dezenove centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
[...].”

Ante o exposto,
nego provimento
para manter inalterada a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024